Tribunal: STF
Processo: ADI 280
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ART. 346 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSAO 'SENDO VEDADA A SAIDA DO ESTADO DE MADEIRAS EM TORAS'.
ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
COMERCIO INTERESTADUAL E TRANSPORTE (CF, ART. 22, INCS. VIII E XI).
PRECEDENTES DO STF. IMPORTANCIA DAQUELA ATIVIDADE PARA A ECONOMIA DO
ESTADO.
'FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA'. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS.
LIMINAR DEFERIDA.